Tribunal: STF
Processo: HC 196348
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de concussão. Writ sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece, como regra, de habeas corpus manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Conveniência da instrução criminal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Andre Eduardo Heinig em favor de Jeferson Rodrigues Batista, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 563.523/RJ (eventos 7).
    O paciente teve a prisão temporária convertida em preventiva pela suposta prática do crime de concussão, tipificado no art. 305 do Código Penal Militar.
    Extraio do ato dito coator: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIA INADEQUADA. MILITAR. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DO DECRETO CONSTRITIVO. ACÓRDÃO QUE BEM FUNDAMENTA A NECESSIDADE DA PREMATURA SEGREGAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.
    2. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não consta dos autos cópia da decisão que decretou a preventiva do paciente, limitando-se o impetrante a juntar a decisão que a manteve.
    3. Nos termos do acórdão recorrido, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente justificada, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade social do acusado, que, supostamente, valendo-se de sua função de policial militar e da facilidade de obter informações em virtude do acesso aos sistemas sigilosos da Corporação, extorquiu comerciantes com o intuito de obter vantagens indevidas, além de constar dos autos que vítimas foram ameaçadas.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Requer, na medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.
    É o relatório. 
    Decido. 
    É firme a a jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, Dje 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    Revelam os autos que ‘os policiais militares, simulando falsas investigações antipirataria e se passando por policiais civis, supostamente extorquiam e roubavam comerciantes. Segundo a investigação, os policiais invadiam os estabelecimentos comerciais das vítimas, as ameaçavam e exigiam altas quantias’ e ‘os policiais militares em tela, são lotados na Subsecretaria de Inteligência, unidade sensível dos órgãos de segurança pública deste Estado e que possuir forte atuação no combate ao crime, o que aponta uma maior gravidade de suas condutas, visto que por possuírem informações privilegiadas, supostamente se valiam delas para obter vantagens indevidas’.
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria. 
    Ao manter a prisão preventiva do paciente e ratificar as decisões das instâncias antecedentes, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que ‘a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente justificada, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade social do acusado, que, supostamente, valendo-se de sua função de policial militar e da facilidade de obter informações em virtude do acesso aos sistemas sigilosos da Corporação, extorquiu comerciantes com o intuito de obter vantagens indevidas, além de constar dos autos, ainda, que vítimas foram ameaçadas’.
    Portanto, a prisão preventiva no caso está devidamente justificada nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura da Paciente colocará em risco os pressupostos do art. 255 do CPM, assentando, ainda, presentes prova da materialidade e da autoria.
    Não se pode ignorar a gravidade concreta do crime em questão – crime de extorsão praticado, em tese, por policial militar lotado em órgão de inteligência da corporação, de quem se espera comportamento voltado a resguardar a sociedade. 
    Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    De outro lado, as instâncias anteriores destacaram que ‘as vítimas e testemunhas ainda serão ouvidas em sede judicial e algumas relataram na fase preliminar terem sido ameaçadas..., circunstância a ser esclarecida no curso da instrução, mas que, por ora, reforça os fundamentos que alicerçaram a constrição da liberdade do paciente’, o que também enseja a manutenção da constrição cautelar dada a conveniência da instrução criminal (HC 191.116-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 17.12.2020; HC 181.005-AgR/SC, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 02.4.2020)
    Ressalto, ainda, que a circunstância de o paciente ostentar primariedade e bons antecedentes não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011).
    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 04 de fevereiro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora